Tribunal: TCU
Processo: 041.591/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9906/2023-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS), em desfavor de Francisco Clementino de Almeida, prefeito do Município de Granjeiro, CE, na gestão 2021-2024, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio de convênio que tinha por objeto a recuperação de estrada vicinal entre o trecho Sítio Cana Brava e Sítio Santa Vitória, com extensão de 5.600,00 metros. A avença foi firmada no valor de R$ 410.369,11, sendo R$ 400.000,00 à conta do concedente e R$ 10.369,11 a contrapartida do convenente, com vigência de 24/12/2015 a 18/12/2018 e prazo para apresentação da prestação de contas em 16/02/2019. Considerando que a gestão de Francisco Clementino de Almeida iniciou-se após a data limite para a prestação de contas do convênio em discussão nos presentes autos; considerando que, de acordo com o Relatório Técnico 1/2020 (peça 14), o DNOCS declarou que o convênio em tela atendeu ao seu objeto, "melhorando a qualidade de vida de várias famílias, facilitando o tráfego de veículo, o escoamento da produção, bem como o deslocamento dos habitantes das comunidades do Sítio Canabrava ao Sítio de Santa Vitória e comunidades adjacentes "; considerando que, a despeito do que foi apontado pelo DNOCS, a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial constatou que há, nos autos, elementos comprobatórios que permitem estabelecer o nexo de causalidade das despesas realizadas com o objeto do ajuste e os recursos recebidos; considerando, finalmente, os pareceres uníssonos da Unidade Instrutora e do Ministério Público junto ao TCU em face da irregularidade apontada nos autos; os ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU, em arquivar os presentes autos. 1. Processo TC- Processo 041.591/2021-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Francisco Clementino de Almeida (XXX.272.188-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento Nacional de Obras Contra As Secas. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.